Tribunal: TJDFT
Processo: 0052931-25.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que valoradas, de maneira articulada, lógica e coerente, todas as provas dos autos, de modo a revelar que não foi obedecida a legis artis, o que subtraiu a chance de ter sido detectado, tempestivamente, o sofrimento fetal e de se tentar evitar ou de minimizar as sequelas daí decorrentes.
3. Compreendendo o Direito como uma ciência, seu laboratório é a história e o direto comparado, o qual, aliás, é considerado o quinto método de interpretação; nenhuma proibição legal ou óbice de se buscar luzes em doutrina e jurisprudência estrangeiras consolidadas e desenvolvidas sobre o objeto jurídico em discussão, como forma de melhor aplicar o direito ao caso em discussão. Todos os pressupostos da responsabilidade civil pela perda de uma chance, inclusive o nexo causal, foram analisados, de maneira pormenorizada, ao longo do v. acórdão, do que decorre a necessária conclusão de não se poder reconhecer qualquer vício sanável por meio dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.